Tribunal: TJES
Processo: 5011515-32.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011515-32.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: PATRICIA DE OLIVEIRA TRENTIN
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011515-32.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA:
PATRÍCIA DE OLIVEIRA TRENTIN

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE HISTERO SALPINGOGRAFIA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE KIT ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao reembolso do valor de R$850,00, corrigido desde o desembolso e acrescido de juros desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00, corrigido a partir do arbitramento e com juros desde a citação, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à alegação da recorrente de inexistência de negativa formal de cobertura, sustentando que o exame estava autorizado e que a realização particular teria sido opção da autora, além de afirmar tratar-se de procedimento eletivo, afastando o dever de reembolso integral e a configuração de dano moral.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da operadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano experimentado.

No caso concreto, restou incontroverso que o exame de histerossalpingografia foi previamente autorizado e agendado em clínica credenciada. Todavia, no momento da realização, verificou-se a ausência de liberação do “kit” indispensável à execução do procedimento, circunstância que inviabilizou o atendimento pela rede credenciada.

A autorização isolada do exame, desacompanhada da disponibilização dos insumos necessários à sua efetivação, revela falha operacional evidente. A prestação do serviço médico-hospitalar não se exaure na mera emissão de guia, devendo ser completa e eficaz. A ausência de comprovação, pela recorrente, de que o material estava devidamente liberado no momento do atendimento reforça a conclusão adotada na origem.

Não procede a alegação de que a autora teria optado livremente pelo atendimento particular. Estando em clínica credenciada, com exame autorizado, não é razoável presumir que desembolsaria valor significativo se o serviço estivesse plenamente disponível. A realização particular decorreu da desorganização interna da operadora, configurando imposição fática, e não escolha voluntária.

Ademais, conforme reconhecido na sentença, o exame possuía especificidade temporal vinculada ao ciclo biológico da paciente, o que afasta a tese de simples procedimento eletivo remarcável sem prejuízos. A falha da operadora colocou a consumidora diante do risco de perda da janela adequada para realização do exame, o que legitima o custeio imediato para resguardar sua saúde.

Diante desse contexto, correta a condenação ao reembolso integral do valor de R$850,00, não limitado a tabela interna, por se tratar de indenização decorrente de falha do serviço, e não de utilização voluntária de rede não credenciada.

No tocante ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A frustração do atendimento em momento sensível, a angústia diante da possibilidade de atraso no diagnóstico e a necessidade de dispêndio financeiro inesperado configuram violação à esfera extrapatrimonial da consumidora. A jurisprudência consolidada reconhece que a indevida negativa ou inviabilização de procedimento médico enseja reparação moral.

O valor arbitrado em R$5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento indevido.

Por fim, os consectários fixados na sentença observam os critérios dos artigos 389 e 406 do Código Civil, inexistindo insurgência específica apta a justificar modificação.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)